Tribunal: STF
Processo: ARE 1410337
Classe: ARE
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-11-22
Data de publicação: 2022-11-22

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:
    1. Trata-se de recurso extraordinário com agravo, com fundamento no art. 102, III, a, da Constituição Federal, interposto contra acórdão assim ementado:
    CONSTITUCIONAL E CÍVEL. REGISTRO CIVIL. NASCIMENTO OCORRIDO NO TERRITÓRIO NACIONAL. REQUERENTE FILHA DE PAIS ESTRANGEIROS. EXIGÊNCIAS CARTORÁRIAS PARA O REGISTRO. QUESTÃO QUE ENVOLVE ANÁLISE DA AQUISIÇÃO DA NACIONALIDADE BRASILEIRA. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA FEDERAL. IMPROVIMENTO. 1. Trata-se de apelação interposta pela União contra sentença que reconheceu que autora é brasileira nata (nacionalidade originária) e determinou que o Titular do Cartório de Registro Civil de Mondubim, na cidade de Fortaleza/CE, ou quem suas vezes fizer, realize, uma vez solicitado, o registro do assentamento do seu nascimento, com a expedição da respectiva certidão, à vista unicamente da Declaração de Nascido Vivo (DNV) do hospital ou maternidade onde ela nasceu e de qualquer documento oficial de identificação dos pais (RG ou Passaporte ou CNH ou CIE, etc), afastando-se qualquer outra exigência burocrática ou documental. 2. O caso em análise se trata de pedido de registro de assentamento de nascimento formulado por menor impúbere, representada por sua genitora. Na inicial, argumentou-se que "não obstante a promovente possua condição de brasileira nata, decorrente diretamente a regra do 'ius soli' de aplicabilidade imediata, os cartórios recusam-se sistematicamente a registra-la ante a situação de seus pais, estrangeiros em condição irregular no Brasil, sem documento de identificação do estrangeiro (RNE). " e que " Eventuais problemas na documentação dos genitores não pode impedir o registro no assentamento civil de uma cidadã brasileira, o que, consequentemente, a impede de acessar serviços públicos básicos, como referentes à saúde e à educação, sequer é possível à família retornar ao País de origem dos genitores, tendo em vista que não conseguiriam sequer levar a filha brasileira ainda indocumentada.". Pugnou, ao final, pelo " reconhecimento, para todos os fins, da condição de brasileira nata da requerente, notificando-se o Ofício do Registro Civil de Fortaleza para que realize o registro de seu assentamento de nascimento, tal como dispõe o art. 29 da Lei de Registros Públicos. ". 3. Após a manifestação ministerial pela procedência do pedido, o juízo de origem deu vista dos autos à União Federal, que se manifestou pela extinção do feito sem resolução do mérito, em razão da incompetência absoluta da Justiça Federal. A demandante, por sua vez, argumentou que qualquer causa referente à nacionalidade é de competência da Justiça Federal, inclusive a de opção de nacionalidade e de naturalização, mas não só elas. Disse, ainda, que " não é caso de ingressar com ação em vara de registros públicos estadual, visto que não é um simples caso de erro em registros cartorários, mas de um erro peculiar e excepcional na negativa de registro que diz respeito à nacionalidade, já que o registro civil da autora, brasileira nata filha de pais estrangeiros é condição para o reconhecimento de sua nacionalidade brasileira e para o exercício dos direitos dela decorrentes. ". 4. Na sentença, o juízo de origem entendeu que " No caso, a questão tratada nos autos diz respeito ao reconhecimento da nacionalidade brasileira da autora, menor impúbere, nascida no Brasil e filha de pais estrangeiros, por força do disposto no art. 12, I, a, da CF, para o fim de assegurar-lhe o registro do assentamento do seu nascimento. Nesse contexto, a Justiça Federal é o foro competente para a análise do pleito nos termos do art. 109, X, da CF. ". No mérito, pontuou que a exigência cartorária é abusiva e ilegal, e que "Não se pode condicionar o aludido registro à apresentação do RNE (Registro Nacional de Estrangeiro) ou de qualquer documento acerca da situação de permanência no Brasil emitida pela Polícia Federal. A nacionalidade da promovente é um direito constitucional e não depende da situação dos pais, já que ela nasceu no Brasil.". 5. A União, então, interpôs apelação, defendendo que a Justiça Federal seria incompetente para julgar a causa, argumentando que o caso não discute nacionalidade, e sim Direito registral (art. 236 da CF e Lei 6.015/73). Sustenta, ainda, que se o cartório competente se nega a fazer o assentamento, a instância do judiciário competente para dirimir o conflito e determinar, se for o caso, a feitura do registro de nascimento da requerente é uma das varas de registros públicos da justiça estadual do Ceará. 6. De outro lado, a requerente assevera que a negativa de registro de nascimento consiste exatamente no não reconhecimento da condição de brasileira nata da promovente. Enfatiza, outrossim, que o reconhecimento pela via judicial da condição de brasileira da promovente é essencial para amparar uma determinação ao cartório de registro para emissão da certidão de nascimento da autora, de modo que não há como se afastar a competência da justiça federal para processar e julgar o presente feito. 7. Infere-se dos autos, que: a) a requerente nasceu no Brasil, em 04/12/2017, sendo filha de pai e mãe holandeses (a mãe era, originariamente, brasileira, mas, atualmente, apenas possui a condição em holandesa, em razão da opção de nacionalidade), residentes no Brasil; b) De acordo com as Certidões de Movimento Migratório, os pais da requerente ingressaram no Brasil na condição de turistas; c) o Cartório de Registro Civil de Mondubim, em resposta ao ofício da DPU, esclareceu que seria necessário que os seus genitores da requerente apresentassem Passaporte, CPF, RNE e Situação de permanência no Brasil emitida pela Polícia Federal, para que seja lavrado o registro da menor. 8. A meu ver, para se definir se são devidas as exigências feitas pelo Cartório de Registro Civil para se lavrar o assento de nascimento da menor, é imprescindível a análise de questões relativas à aquisição da nacionalidade brasileira. A esse respeito, não há dúvida acerca da condição de brasileira nata da requerente, tendo em vista que a CF, em seu art. 12, I, "a", estabelece que são brasileiros natos os nascidos na República Federativa do Brasil, ainda que de pais estrangeiros, desde que estes não estejam a serviço de seu país. 9. Sendo assim, incide na espécie o disposto no art. 109, X, da CF, segundo o qual aos juízes federais compete processar e julgar as causas referentes à nacionalidade, inclusive a respectiva opção, e à naturalização. Como bem afirmado pelo MPF, " uma vez que o reconhecimento pela via judicial da condição de brasileira da promovente é essencial para amparar uma determinação ao cartório de registro para emissão da certidão de nascimento da autora, não há como se afastar a competência da Justiça Federal para processar e julgar o presente feito. ". 10. Apelação improvida.
    2. A parte recorrente alega contrariedade aos arts. 5º, XXXV, LIV e LV, 93, IX, e 109, X, da CF. 
    3.  Decido. 
    4. A repercussão geral da matéria constitucional discutida no recurso extraordinário é um dos seus requisitos de admissibilidade (art. 102, § 3º, da CF, e art. 1.035, § 2º, do CPC). Exige-se que o recorrente demonstre a existência de questões relevantes do ponto de vista econômico, político, social ou jurídico, que ultrapassem os interesses subjetivos do processo (art. 1.035, § 1º, do CPC). Para tanto, a jurisprudência é firme no sentido de que não basta a simples descrição do instituto (RE 596.579-AgR, Rel. Min. Ricardo Lewandowski).  
    5. O reconhecimento da repercussão geral produz, de imediato, um relevante impacto processual e social: a suspensão da tramitação de todos os processos, individuais ou coletivos, que versem sobre a questão (art. 1.035, § 5º, do CPC). Dessa forma, a decisão a esse respeito deve ter em conta a capacidade de prestação ágil de jurisdição pelo Tribunal, sob pena de vulneração do direito fundamental à razoável duração do processo (art. 5º, LXXVIII, da CF/1988, e art. 139, II, do CPC), quer das partes, quer a de todos os demais litigantes que teriam seus feitos paralisados.  
    6. Além disso, a repercussão geral da matéria confere preferência ao caso, impondo que seja apreciado no prazo máximo de 1 (um) ano (CPC, art. 1.035, § 9º). Por esse motivo, o seu reconhecimento possui uma inevitável dimensão comparativa, pressupondo que a hipótese debatida no recurso se destaque da versada em outros milhares de processos com os quais concorre[1]. 
    7. Recentemente, a Emenda Regimental nº 54, de 1º de julho de 2020, introduziu o § 1º no art. 326 do RI/STF para autorizar que o Relator negue a existência de repercussão geral com eficácia apenas para o caso concreto[2]. Significa dizer que o Relator poderá, monocraticamente, deixar de conhecer do recurso por ausência de repercussão geral. Todavia, tal decisão não impedirá que novos casos sobre a mesma matéria sejam remetidos a esta Corte, que poderá, inclusive, chegar a conclusão diversa.  
    8. A questão debatida nestes autos não apresenta repercussão geral, por (i) se limitar ao interesse subjetivo e particular das partes e (ii) não se enquadrar entre as mais relevantes que o Tribunal tem a decidir, ao menos neste momento, sem prejuízo de que o tema seja reavaliado no futuro.  
    9. De toda sorte, ainda que tivesse sido preenchido o requisito da repercussão geral, o recurso extraordinário não poderia ser conhecido, por não estarem presentes os demais pressupostos de admissibilidade.  
    10. Diante do exposto, com fundamento no art. 102, § 3º, da CF/1988; no art. 1.035, §§ 1º e 2º, do CPC; e nos arts. 21, § 1º, e 326, § 1º, do RISTF, nego seguimento ao recurso.  
    Publique-se.
          Brasília, 22 de novembro de 2022.
Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO
Relator
    [1]Frederico Montedonio Rego. Repercussão geral: uma releitura do Direito vigente, Belo Horizonte: Fórum, 2019, p. 176.
    [2] RI/STF, art. 326.Toda decisão de inexistência de repercussão geral é irrecorrível e, valendo para todos os recursos sobre questão idêntica, deve ser comunicada, pelo(a) Relator(a), à Presidência do Tribunal, para os fins do artigo subsequente e do art. 329.
    § 1º Poderá o relator negar repercussão geral com eficácia apenas para o caso concreto.